Tribunal: TJSP
Processo: 2405588-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu e julgou liminarmente extinto, sem resolução do mérito, habeas corpus no qual o impetrante pede, liminarmente, a sustação "de eventual falta de caráter disciplinar contra o paciente", com a ulterior confirmação da medida.
O agravante

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu e julgou liminarmente extinto, sem resolução do mérito, habeas corpus no qual o impetrante pede, liminarmente, a sustação "de eventual falta de caráter disciplinar contra o paciente", com a ulterior confirmação da medida.
O agravante sustenta a possibilidade de excepcional questionamento da matéria pela via do habeas corpus, não obstante o cabimento de agravo em execução, reiterando os argumentos suscitados na impetração, no sentido de que sustação cautelar do regime semiaberto, com imediata regressão ao regime fechado, coage seu direito à liberdade de locomoção e é manifestamente ilegal.

II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: verificar (2.1) se o habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo recursal; e (2.2.) se há ilegalidade manifesta, abuso de poder ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus é incabível na hipótese, visto que a decisão atacada era passível de impugnação por meio do recurso próprio (agravo em execução), cujo prazo para interposição, à época da prolação da decisão monocrática ora agravada, estava em curso.
4. A possibilidade de sustar cautelarmente o regime de penas, embora não encontre previsão literal na LEP, advém do poder geral de cautela, que, em sede de execução penal, se extrai da disposição contida no artigo 66, inciso VI, do mencionado diploma legal.
5. Considerando a notícia de suposto descumprimento de uma das condições impostas no regime semiaberto para usufruto de saída temporária, fez-se absolutamente necessária a sustação cautelar do mencionado regime, vez que o reeducando, em princípio, frustrou a confiança nele depositada pelo juízo da execução.
6. Além disso, o pedido de sustação "de eventual falta de caráter disciplinar contra o paciente", formulado na impetração, sequer foi direcionado ao juízo a quo, de modo que a apreciação da matéria diretamente por esta Turma Julgadora implicaria manifesta supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico.
7. Não se constata, destarte, pelas razões já expostas na decisão monocrática ora recorrida, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício, a despeito do não cabimento do writ.

IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.